Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. REPETIVIO NO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO EM CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO PRÉVIA DE ITCMD. INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 664, §4o C/C ART. 662 DO CPC. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 662 DO CPC DE 2015. ARTIGO 192 DO CTN. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão determinada no REsp 1.895.486/DF, submetido sob o julgamento dos recursos repetitivos, não se aplica aos casos de arrolamento comum.

2. No procedimento do arrolamento comum, o Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha, muito menos a expedição e entrega de documentos, tais como formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação, à quitação do ITCMD, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do tributo cabível. Precedentes.

3. Nos termos do artigo 662 do CPC de 2015, “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”.

4. Lei Ordinária mais recente poderá derrogar artigo de Lei Complementar quando o dispositivo desta não estiver elencado no rol do artigo 146 da Constituição Federal de 1988.

5. Recurso conhecido e improvido.